Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-10.2025.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000052-10.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ADRIANO ARMINDO DA SILVA - CPF: 046.918.391-86 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT
.

Agravo Interno no:
1000052-10.2025.8.11.0005.

Agravante(s):
ADRIANO ARMINDO DA SILVA.

Agravada(s):
ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E COMPLETA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamada e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo, todavia, a declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 140,40.

O agravante sustenta que o extrato juntado aos autos comprova a negativação indevida e requer a reforma da decisão, com condenação em danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato do SCPC é suficiente para comprovar a negativação indevida e ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a negativa de indenização por danos morais contraria jurisprudência consolidada quanto à configuração do dano
in re ipsa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamenta-se na ausência de extratos emitidos pelos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa), impossibilitando aferir a inexistência de outras negativações e, por conseguinte, o reconhecimento do dano moral.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação de extratos inviabiliza o deferimento de indenização por danos morais por inscrição indevida.

A jurisprudência do TJMT, em Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, corrobora o entendimento de que a negativa de indenização por ausência de prova suficiente não configura violação a súmula ou jurisprudência do STJ.

O extrato apresentado pelo agravante restringe-se ao SCPC, não abrangendo os demais cadastros restritivos, o que inviabiliza a análise segura da exclusividade e gravidade da negativação questionada.

Cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo da apresentação de documentos idôneos e completos que demonstrassem a exclusividade da restrição indevida.

8.

A jurisprudência mencionada pelo agravante sobre dano
in re ipsa
não afasta a necessidade de prova mínima apta a evidenciar os efeitos da negativação, especialmente quando há controvérsia sobre a existência de registros anteriores.

9.

Constatado o caráter protelatório do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida.

A condenação por danos morais exige prova suficiente da inexistência de outras anotações pretéritas, sob pena de insegurança jurídica na fixação do prejuízo extrapatrimonial.

O dano
in re ipsa
não prescinde da demonstração mínima do contexto da inscrição, especialmente quanto à exclusividade e atualidade da negativação.

A interposição de recurso protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Súmula no 52 (Turmas Recursais).

TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025.

STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha (não conhecido).

TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 296419874, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento

para
afastar

a condenação a título de danos morais
, d
iante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC e Serasa
).

Além disso, manteve a
declaração
de inexistência do débito discutido nos autos, no valor total
de R$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos).

O agravante sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 292143946
) constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Aduz, ainda, que o referido extrato foi emitido pela plataforma “Acerta Essencial Positivo”, serviço mantido pela Boa Vista Serviços (SCPC), bem como contempla os registros negativos vinculados ao CPF do agravante, inexistindo outros apontamentos conhecidos à época.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Diante disso
, requer a reforma do
decisum
, com a consequente condenação em
danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 306446360, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 296419874, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos no valor total de
R$ 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos),
que afirma desconhecer.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação, pelo reclamante, do serviço que originou os débitos negativados,
mostrando-se indevida a inclusão do nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 292143946 seja considerado idôneo, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos, deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 296419874, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025